Tribunal: TJPA
Processo: 0820278-85.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820278-85.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WILLIAM DOS SANTOS MENDES

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0820278- 85.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: WILLIAM DOS SANTOS MENDES.

ADVOGADO(A): KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15650.

AGRAVADO(A): BANCO RCI BRASIL S.A.

ADVOGADO: FÁBIO FRASATO CAIRES – OAB/PA 30.941.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM ASSINATURA ELETRÔNICA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO DOMICÍLIO CONTRATUAL. VALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. COBRANÇAS CONTRATADAS. RECURSO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo liminar de busca e apreensão deferida em primeiro grau, fundada em inadimplemento contratual relativo à cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária.

2. O agravante sustenta ausência de mora, invalidade da notificação extrajudicial, irregularidade da assinatura eletrônica, abusividade na capitalização dos juros e cobrança de encargos contratuais indevidos, como tarifas e seguro.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao domicílio contratual, por AR, é suficiente para constituir o devedor em mora;

(ii) saber se a assinatura eletrônica sem certificação da ICP-Brasil é válida para instruir ação de busca e apreensão;

(iii) saber se há abusividade na capitalização de juros e na cobrança de tarifas contratuais;

(iv) saber se a inclusão de seguro no contrato configura venda casada.

III. Razões de decidir

4. A constituição em mora, nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, pode se dar por notificação enviada ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a notificação pessoal, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 72 e AgInt no REsp 2007339/RS).

5. O contrato eletrônico, ainda que firmado por certificadora não vinculada à ICP-Brasil, possui validade jurídica desde que contenha elementos que permitam identificar inequivocamente o signatário (art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001), conforme precedentes do TJPR e TJPA.

6. A capitalização de juros é válida desde que pactuada expressamente, o que se verifica quando há previsão simultânea das taxas anual e mensal (Súmula 539/STJ e MP nº 2.170-36/2001).

7. As tarifas de cadastro e de avaliação do bem são lícitas, se cobradas no início do contrato e de forma clara, conforme o Tema 958 do STJ e entendimento pacificado.

8. A contratação de seguro não configura venda casada, quando facultada a escolha pelo consumidor e ausente imposição de seguradora específica.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento:

1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, por AR, é suficiente para constituição em mora do devedor em contrato com garantia fiduciária.

2. A assinatura eletrônica é válida ainda que não certificada pela ICP-Brasil, desde que haja identificação inequívoca do signatário.

3. A capitalização mensal de juros é lícita quando expressamente pactuada.

4. É legítima a cobrança da tarifa de cadastro, da avaliação do bem e do seguro, desde que pactuadas de forma clara e transparente.

Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; CDC, arts. 6º, III e IV; 39, I; CPC, arts. 300, 932, IV; CC, art. 421-A; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no REsp 2007339/RS; STJ, EAREsp 600663/RS; STJ, AgInt no REsp 2007638/MS; TJ-PR, Ap. Cív. 0002652-69.2023.8.16.0193; TJPA, AI 0808515-29.2020.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 24ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e oito (28) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0820278- 85.2024.8.14.0000
.

COMARCA:
BELÉM
/PA.

AGRAVANTE
:
WILLIAM DOS SANTOS MENDES.

ADVOGADO(A):

KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15650.

AGRAVADO(A)
: BANCO RCI BRASIL S.A.

ADVOGADO:
FÁBIO FRASATO CAIRES – OAB/PA 30.941
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
WILLIAM DOS SANTOS MENDES

contra decisão monocrática de
Id. 23833603 fls. 1/6,
prolatada por este Desembargador que
NEGOU PROVIMENTO, mantendo a decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Nas
razões recursais ID 23882861 fls. 1-32
o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática seja
reformada
a qual reconheceu a comprovação da notificação, ainda que recebida por terceiro, também entendeu que é válida a cédula de crédito eletrônica, bem como a não abusividade das tarifas de registro e avaliação, seguro e capitalização de juros.

Nas
contrarrazões ID 24948092 fls. 1/9
a parte agravada pugna pelo
improvimento
do recurso de agravo interno, com a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 2 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM ASSINATURA ELETRÔNICA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO DOMICÍLIO CONTRATUAL. VALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. COBRANÇAS CONTRATADAS. RECURSO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo liminar de busca e apreensão deferida em primeiro grau, fundada em inadimplemento contratual relativo à cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária.

2. O agravante sustenta ausência de mora, invalidade da notificação extrajudicial, irregularidade da assinatura eletrônica, abusividade na capitalização dos juros e cobrança de encargos contratuais indevidos, como tarifas e seguro.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao domicílio contratual, por AR, é suficiente para constituir o devedor em mora;
(ii) saber se a assinatura eletrônica sem certificação da ICP-Brasil é válida para instruir ação de busca e apreensão;
(iii) saber se há abusividade na capitalização de juros e na cobrança de tarifas contratuais;
(iv) saber se a inclusão de seguro no contrato configura venda casada.

III. Razões de decidir

4. A constituição em mora, nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, pode se dar por notificação enviada ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a notificação pessoal, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 72 e AgInt no REsp 2007339/RS).
5. O contrato eletrônico, ainda que firmado por certificadora não vinculada à ICP-Brasil, possui validade jurídica desde que contenha elementos que permitam identificar inequivocamente o signatário (art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001), conforme precedentes do TJPR e TJPA.
6. A capitalização de juros é válida desde que pactuada expressamente, o que se verifica quando há previsão simultânea das taxas anual e mensal (Súmula 539/STJ e MP nº 2.170-36/2001).
7. As tarifas de cadastro e de avaliação do bem são lícitas, se cobradas no início do contrato e de forma clara, conforme o Tema 958 do STJ e entendimento pacificado.
8. A contratação de seguro não configura venda casada, quando facultada a escolha pelo consumidor e ausente imposição de seguradora específica.

IV. Dispositivo e tese

9.
Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento
:

1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, por AR, é suficiente para constituição em mora do devedor em contrato com garantia fiduciária.
2. A assinatura eletrônica é válida ainda que não certificada pela ICP-Brasil, desde que haja identificação inequívoca do signatário.
3. A capitalização mensal de juros é lícita quando expressamente pactuada.
4. É legítima a cobrança da tarifa de cadastro, da avaliação do bem e do seguro, desde que pactuadas de forma clara e transparente.

Dispositivos relevantes citados
: MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; CDC, arts. 6º, III e IV; 39, I; CPC, arts. 300, 932, IV; CC, art. 421-A; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante:
STJ, AgInt no REsp 2007339/RS; STJ, EAREsp 600663/RS; STJ, AgInt no REsp 2007638/MS; TJ-PR, Ap. Cív. 0002652-69.2023.8.16.0193; TJPA, AI 0808515-29.2020.8.14.0000.

Os autos do recurso buscam reformar a decisão monocrática de
Id. 23833603 fls. 1/6
.

Acerca da invalidade da
notificação extrajudicial e da inexistência de mora
, em se

tratando de busca e apreensão a referida notificação para constituir em mora o devedor, não necessita que seja recebida por ele, basta que a carta seja registra com aviso de recebimento e ser recebida por terceiro.

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça, sedimentou entendimento jurisprudencial de que o recebimento da notificação extrajudicial, dispensa a notificação pessoal, bastando que seja enviada ao domicílio do contrato.

Neste sentido, transcrevo precedente do C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA . NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR . NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ . SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal
. 3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor. 4. É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor . 5. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca do esgotamento dos meios de localização do devedor para validar o protesto do título por edital demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6 . Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023
)

Outrossim, quanto ao
contrato eletrônico
, o questionamento cinge-se no sentido de que a assinatura só terá validade diante do certificado digital, caso negativo impossibilita a comprovação da autenticidade da assinatura diante do contrato apresentado.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO ELETRONICAMENTE ATRAVÉS DA PLATAFORMA DOCUSIGN – PLATAFORMA CERTIFICADORA PRIVADA – CERTIFICADO NÃO EMITIDO PELA ICP-BRASIL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INSURGÊNCIA RECURSAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA – ALEGAÇÃO DE VALIDADE DA ASSINATURA – ACOLHIMENTO – SUFICIÊNCIA, EM PRINCÍPIO, DA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO COM IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO SIGNATÁRIO E COMPROVAÇÃO DA MORA – POSSIBILIDADE, OUTROSSIM, DE
UTILIZAÇÃO DE CERTIFICADORA NÃO EMITIDA PELA ICP-BRASIL, DESDE QUE ADMITIDOS PELAS PARTES COMO VÁLIDO OU ACEITO PELA PESSOA A QUEM FOR OPOSTO O DOCUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, § 2º, DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2/2001 – PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE PERMITEM AVERIGUAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – GRAVAME DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE INDICA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL
– POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. (
TJ-PR 0002652-69.2023.8 .16.0193 Colombo, Relator.: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 25/03/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2024
)

A jurisprudência colacionada do TJ/PR, sedimenta entendimento a cerca da validade da assinatura digital , a qual não necessita de certificado digital para validar, bem como este Egrégio Tribunal tem o mesmo entendimento, conforme jurisprudência ementada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA .
ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2 . VALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura digital certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em juízo. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário juntada à presente Ação de Busca e Apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (
TJ-PA - AI: 08085152920208140000, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/11/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2021)

Destarte, relativo à alegação da
incidência de

capitalização de juros,
a priori

não foi identificada, pois o contrato encontra-se aparentemente correto quanto a essa questão, cujo encargos, assim , são pré-fixados. De acordo com o CDC é aplicado as instituições financeiras, os juros remuneratórios contratados

e somente podem ser alterados, cuja abusividade seja identificada, pois bem, no caso dos autos não foi vislumbrado indícios de cobrança de valores em desacordo com o contrato.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 539 STJ.
MEDIDA PROVISÕRIA 2.170-36/2001. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No caso em tela, conforme se ver dos autos (ID

2447520 - Pág. 34), foi dada a oportunidade de o consumidor, ora Apelante a liberdade de escolha sobre a pactuação contratual do seguro. Não havendo falar em venda “casada” tendo em vista ser o seguro um contrato obrigatório, conforme previsão lega, e também pelo fato de o fornecedor, ora Apelado, não ter imposto no contrato de adesão qual a seguradora deveria ser contratada.

2. É imperioso destacar que a capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida, que é o caso dos autos, passa ser suficiente, para demonstrar a pactuação do encargo, a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ
. (
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015738-46.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/03/2021
)

Dessa forma, a jurisprudência colacionada, corroborou com o entendimento relativo à questão da não ocorrência de abusividade e quanto a licitude do contrato.

No tocante à
tarifa de cadastro
, o C. STJ definiu que é possível a cobrança dela, conforme jurisprudência a seguir transcrito, admitindo a possibilidade de verificar se ocorre eventual abusividade no caso concreto.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. RECONVENÇÃO. REVISÃO DO CONTRATO . JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. DEMONSTRAÇÃO CABAL . NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N . 5 E 7 DO STJ.
TARIFA DE CADASTRO
. SÚMULA N. 83 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. 2 . O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. 3. É inviável limitar a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato quando a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n . 5 e 7 do STJ. 4.
A tarifa de cadastro pactuada é válida, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento contratual, conforme o Tema n. 620 do STJ
. 5. Afasta-se eventual abuso na pactuação da tarifa de cadastro apenas na hipótese em que é cabalmente demonstrada abusividade no caso concreto, como ocorre na avaliação dos juros remuneratórios, isto é, mediante a análise das circunstâncias do caso, comparando-se os preços cobrados no mercado, o tipo de operação e o canal de contratação. 6. Para o reconhecimento da abusividade das tarifas administrativas, não se admitem a referência a conceitos jurídicos abstratos nem a convicção subjetiva do magistrado . 7. Agravo interno desprovido
. (STJ - AgInt no REsp: 2007638 MS 2022/0174713-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

Quanto a questão da
tarifa de avaliação
, a qual o C. STJ, já consolidou entendimento que é lícito a referida cobrança no rito dos Recursos Repetitivos, de acordo com o
TEMA 958
.

No que tange a cobrança de valores relativos ao
seguro de proteção financeira
nos termos do contrato, o recorrente questiona. Esta colenda turma encontra-se com entendimento pacificado acerca do assunto, pois este fato não é impeditivo para a concessão da liminar em comento.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO.
VENDA CASADA
. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 539 STJ. MEDIDA PROVISÕRIA 2.170-36/2001. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No caso em tela, conforme se ver dos autos (ID

2447520 - Pág. 34), foi dada a oportunidade de o consumidor, ora Apelante a liberdade de escolha sobre a pactuação contratual do seguro. Não havendo falar em venda “casada” tendo em vista ser o seguro um contrato obrigatório, conforme previsão lega, e também pelo fato de o fornecedor, ora Apelado, não ter imposto no contrato de adesão qual a seguradora deveria ser contratada.

2. É imperioso destacar que a capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida, que é o caso dos autos, passa ser suficiente, para demonstrar a pactuação do encargo, a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ. (
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015738-46.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/03/2021
)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
, confirmando a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

É como voto.

Belém/PA, 28 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/07/2025